Tribunal: TJDFT
Processo: 0000593-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. OITIVA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ATRIBUIÇÃO A SI DE FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. DESCABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA PECUNIÁRIA. CONCURSO DE CRIMES COM REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DIVERSOS. INVIABILIDADE DE SOMA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A grave ameaça pode ser representada mediante violência moral, ou seja, a expectativa de um acontecimento desagradável, desde que importante e sério. Não se faz necessário, portanto, o emprego de força física, mas apenas gestos e postura que causem receio na vítima.

2. De acordo com o art. 60, §2o, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade pela pecuniária é admissível, desde que observados os requisitos dos incisos II e III do art. 44 do Código Penal. Contudo, o crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), embora não seja elementar de crime mais grave, foi cometido em concurso material com o de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).

3. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela pecuniária em caso de concurso de crimes. Precedente: Acórdão 1070115, 20160310207183APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, , Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no DJE: 30/1/2018. Pág.: 293/298.

4. Em caso de concurso material de crimes, possível a soma das reprimendas para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

5. Recurso conhecido e desprovido.